Tribunal: TJDFT
Processo: 0016323-72.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0016323-72.2004.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA EMBARGADO: PAULO TADEU VALE DA SILVA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos Declaratórios opostos por ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA em face de PAULO TADEU VALE DA SILVA e COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. A Terceira Turma Cível, por decisão unânime, negou provimento aos declaratórios, ao tempo em que não conheceu dos pedidos formulados pela Embargante no ID 31617017. O órgão julgador esclareceu que nada teria a prover “quanto aos pedidos da Associação Embargante na petição de ID 31617017”, sob o fundamento de que “os pedidos formulados pela ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – ASOEC estão dissociados do que foi decidido pela sentença e confirmado no acórdão por UNANIMIDADE pelo Colegiado”. O voto condutor acrescentou, ainda, que “houve o exaurimento jurisdicional do objeto da ação popular nesta Instância Revisora, não se mostrando adequada a via eleita”, notadamente porque “a presente demanda não tratou de parcelamento do Lote em questão e nem da alienação desse bem a terceiros não integrantes desta causa” (ID 39932544). A ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – ASOEC interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário (ID 40736548). Também propôs Reclamação (ID 40932178). COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP interpôs Recurso Especial (ID 41170233). No Conselho Especial, a Reclamação foi julgada procedente, para ser julgada improcedente a ação popular (autos n. 0016323-72.2004.8.07.0001) e ser resguardada a relação jurídica instaurada. Foi declarada a necessidade de ser observado o que decidiu o Conselho Especial na ADI 2003.00.2.006863-3, ao modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das leis distritais ns. 3.196/2003 e 3.266/2003, de forma a ter como válido o contrato de concessão de direito real de uso e alienação do imóvel, celebrado entre a reclamante, ora Embargante, e a Terracap, objeto da ação popular (ID 48151226). A ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – ASOEC comparece aos autos, para que “seja determinada a expedição de ofício ao Distrito Federal, bem como aos adquirentes do imóvel, SESI e IPREVI, para que tomem ciência da decisão que julgou improcedente essa ação e manteve hígido o contrato firmado entre a ASOEC e TERRACAP, que tem por objeto o imóvel localizado no lote 09, trecho 03 do SMAS, com 86.772,590m2 de área, hoje desmembrado nas matrículas nos 160324 e 160325”. Indefiro o pedido, pois as questões relativas ao cumprimento da decisão proferida pelo Conselho Especial deverão ser formuladas e apreciadas perante o juízo próprio, ou seja, o juízo da execução, de acordo com o disposto no art. 513 e seguintes do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, à Presidência deste Tribunal, para o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários interpostos. Brasília, 25 de setembro de 2023 14:46:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador